Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.A.B. em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE- CETEB e com o objetivo de constituir obrigação de fazer para efetivar matrícula em curso de educação de jovens e adultos na modalidade supletivo. O pedido liminar foi indeferido e facultada manifestação do agravado. Expirado o prazo para o agravado e sem manifestação, constatou-se que fora proferida sentença de improcedência do pedido na origem. Facultado à recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o prazo transcorreu in albis (ID 29812825). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em caráter antecedente. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403